Tribunal: TJDFT
Processo: 0701020-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0701020-47.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: PATRICH LEITE DE CARVALHO PACIENTE: JOISSY DAS DORES FURTADO DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JOISSY DAS DORES FURTADO DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal. Em breve síntese, assevera o impetrante que a paciente faz jus ao cumprimento de pena em regime aberto, mas permanece em regime fechado, mais gravoso. Informa que desde o dia 30/09/2021, a paciente encontra-se presa em regime fechado, no aguardo de que sua execução seja encaminhada para Rio Branco – Acre, para que possa ser devidamente inserida no regime adequado. Até o presente momento o processo está na Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, apesar da decisão de declínio de competência, acarretando-lhe constrangimento ilegal. Requer, assim, a concessão de medida liminar, para que a paciente seja colocada em liberdade, até que seja regularizada a sua situação processual. No mérito, requer a confirmação da medida. Informações prestadas ao Num. 32131887, nas quais a autoridade apontada coatora informa que os autos foram remetidos à Comarca de Rio Branco/AC, e, “de acordo com as pendências apontadas pelo SEEU, o processo estaria ‘aguardando parecer/anotação do distribuidor’”. O impetrante apresentou nova petição, requerendo a análise do pedido liminar (Num 32141736). É o relatório. Conforme informações prestadas pela autoridade apontada coatora, os autos da execução penal da paciente foram encaminhados à Comarca competente de Rio Branco/AC em 22/12/2021 e, de acordo com as pendências apontadas pelo SEEU, o processo estaria “aguardando parecer/anotação do distribuidor”. Assim, a progressão de regime postulada em favor da paciente passou para competência do Juízo daquela Comarca, de modo que todas as providências cabíveis ao Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, pertinentes à redistribuição do feito, já foram devidamente adotadas. Tal circunstância enseja a perda superveniente do interesse processual, visto que a causa de pedir do presente writ consistia justamente em constrangimento ilegal supostamente causado pela autoridade apontada coatora em razão da demora no encaminhamento dos autos ao Juízo da Comarca de Rio Branco/AC. Em face do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, com fulcro nos artigos 659 do Código de Processo Penal e 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator